Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
1. Não comprovada a prática dolosa das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015, não se condena por litigância de má-fé.
2. Havendo utilidade e necessidade, não é possível a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir (CPC 485 VI).
3. Deixando o exequente de atender a ato específico do juízo, como promover a mera atualização do débito, deverá ser aplicada a regra do abandono da causa (CPC 485 I e § 1o), exigindo-se sua prévia intimação.
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.